Tribunal: TJDFT
Processo: 0727458-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727458-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO FERREIRA COSTA AGRAVADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA D E S P A C H O Tendo em vista o princípio da não-surpresa e a notícia de que nos autos n. 0711977-52.2019.8.07.0020 foi realizado pedido de retirada da restrição, diga o agravante se persiste o interesse de agir, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator